Tribunal: TJBA
Processo: 8024964-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024964-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FRANC KRAGL NETO e outros Advogado(s): MONYA PINHEIRO LOUREIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIOS. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. PRESUNÇÃO RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTOS DA AGRAVANTE CONTRÁRIOS À CERTIFICAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a objeção de pré-executividade apresentada por sócios executados em processo de execução fiscal, no qual se discute o redirecionamento da cobrança tributária para os agravantes, sob a alegação de dissolução irregular da empresa executada. 2. Os agravantes sustentam a ilegitimidade passiva, afirmando que a empresa ainda se encontra em funcionamento e que não se esgotaram os meios de localização da pessoa jurídica, além de alegarem ausência de requisitos legais para sua responsabilização pessoal, com suposta violação ao contraditório e à ampla defesa. 3. Requerem, com isso, a reforma da decisão para que sejam excluídos do polo passivo da execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Definir se estão presentes os pressupostos legais para o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa, à luz da presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, bem como estabelecer se a objeção de pré-executividade constitui meio processual adequado para a discussão de matérias de fato relacionadas à alegada manutenção das atividades da empresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a não localização da empresa no endereço constante nos registros fiscais gera presunção relativa (iuris tantum) de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução aos sócios-gerentes, nos termos da Súmula 435/STJ e do art. 135, III, do CTN. 6. A referida presunção pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que recai sobre o sócio indicado como responsável, conforme precedentes do STJ (EREsp 852.437/RS; AgInt no REsp 2.041.556/PR). 7. A objeção de pré-executividade, instrumento de natureza excepcional, é admissível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que dispensem dilação probatória, conforme orientação da Súmula 393/STJ. 8. As alegações dos agravantes demandam exame aprofundado de provas, como a análise de documentos fiscais, contratuais e comerciais contemporâneos, além de eventual produção de prova pericial ou testemunhal, o que é incompatível com a via estreita da objeção de pré-executividade. 9. Os documentos apresentados pelos agravantes (avisos de recebimento e comprovante de cadastro) são insuficientes para comprovar, de forma inequívoca, o funcionamento regular da empresa no momento da tentativa de citação, tampouco afastam a presunção de dissolução irregular. 10. A preservação do contraditório e da ampla defesa se dá pela via processual adequada, notadamente os embargos à execução (art. 16 da LEF), que permitem ampla dilação probatória e são mais apropriados para o debate de matérias fáticas complexas. 11. A decisão agravada encontra-se em consonância com os precedentes dominantes do STJ, que afastam a possibilidade de uso da objeção de pré-executividade para discussão de fatos controversos que exijam produção probatória extensiva. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento número 8024964-32.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante FRANC KRAGL NETO e STELA DALVA DE ALMEIDA, e como agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente